Tribunal: STF
Processo: HC 249644
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gabriel Vieira Soares contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 964.656/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL VIEIRA SOARES apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2363286-05.2024.8.26.0000).



    Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 20/11/2024, custódia convertida em preventiva, por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Irresiganada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual indeferiu o pleito liminar (e-STJ fls. 15/20).



    Daí o presente writ, em que a defesa alega, em síntese, não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva cautelar previstos no art 312 do CPP, destacando que o decreto prisional está amparado em argumentos genéricos, sem fundamentação concreta.



    Acrescenta que a reincidência específica do paciente, por si só, não justifica a aplicação da medida extrema.



    Afirma que “embora a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada insignificante, ela também não é, por si só, um indicativo suficiente da gravidade do agente, a ponto de justificar a prisão preventiva” (e-STJ fl. 8).



    Defende ser suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.



    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com superação da Súmula n. 691/STF.



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias.



    No caso, assim se manifestou o Relator ao indeferir a liminar (e-STJ fls. 15/20):



    A despeito dos respeitáveis argumentos expendidos na impetração, as circunstâncias de fato e de direito retratadas preliminarmente não autorizam a concessão da liminar, pois não se vislumbram o fumus boni juris e o periculum in mora ensejadores da medida ora alvitrada. A respeitável decisão aqui impugnada se encontra suficientemente fundamentada de forma detalhada, inclusive e dela bem se pode extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da aparente presença dos requisitos e pressupostos da cautelaridade segregativa, com evidenciação da prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria, ressaltada a gravidade da conduta, o modo e as circunstâncias com que perpetrada (fls. 59/65). Confira-se, por destaque: “... ‘Vistos. Trata- se de auto de prisão em flagrante de Gabriel Vieira Soares, pela prática, em tese, por tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Primeiramente, o Auto de Exame de Corpo de Delito (fls.48/49) não indicou a existência de lesão corporal no indiciado, da mesma forma ele declarou que não sofreu qualquer agressão por parte dos policiais que efetuaram a prisão, portanto, nada há que se apurar nesse sentido. O auto de prisão em flagrante foi lavrado nos termos legais, respeitando o que dispõe o art. 306 do Código de Processo Penal, portanto, o flagrante encontra-se formalmente em ordem. Assim, analisada a legalidade da prisão e o preenchimento das formalidades legais da lavratura, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. Pois bem. Uma análise dos elementos iniciais contidos no auto de prisão em flagrante demonstra que é plenamente possível o envolvimento do indiciado na mercancia de droga. O auto de flagrante descreve situação que denota a plausibilidade do alegado, ou seja, de que o indiciado seria traficante de drogas, considerando a expressiva quantidade de droga que transportava (525,4 gramas de entorpecente 'maconha'), além da apreensão de porção de droga (53,9 gramas e balança de precisão) em sua residência. É o que se extrai do termo de depoimento dos policiais, vejamos: TESTEMUNHA RENATO FERNANDES FANTES (fls. 02/03): 'o depoente é policial militar e hoje, em patrulha de rotina, isto por volta de 18h40min, avistou a motocicleta de marca Honda, placa AQS-7I51 estacionada na Rua Geraldo Nunes Rocha, em frente ao número 50, NOVA TUPÃ, nesta cidade. Resolveu abordar, quando o rapaz que estava postado ao lado, identificado como GABRIEL VIEIRA SOARES jogou uma bolsa, que ao ser recuperada, havia maconha, com peso bruto de 525,4 gramas, divididos em seis tabletes. GABRIEL assumiu a propriedade de droga e afirmou que em sua residência localizada na Rua Chavantes 384, havia mais entorpecente. O depoente e seus colegas de farda, junto com GABRIEL rumaram ao local. A mãe de GABRIEL autorizou a entrada da policia. No quintal, sobre a mesa, foi achada uma porção a granel e uma prensada, com peso bruto de 53,9 gramas e uma balança de precisão. Diante dos fatos, deu voz de prisão a GABRIEL. No local, GABRIEL confessou que foi preso por tráfico de droga e condenado a um ano e oito meses em regime aberto. Não houve incidentes na prisão'. TESTEMUNHA JOSÉ ANTONIO MARIOTTI DE SOUZA (fls. 04): 'o depoente é policial miitar e hoje, por volta de 18h30min, junto com a equipe, abordou GABRIEL VIEIRA SOARES, isto na Rua Geraldo Nunes Rocha, 50, nesta cidade. Ele que estava próximo a uma motocicleta, ao ver a aproximação da viatura, jogou uma bolsa, contendo em seu interior 525.4 gra,as de maconha, parceladas em seis porções. Em continuação aos trabalhos, com a manifestação de GABRIEL que havia mais drogas em sua casa, a equipe se dirigiu à Rua Chavantes, 384, onde foi localizada mais maconha, com peso bruto de 53,9 e uma balança de precisão. GABRIEL confessou que já havia sido preso por tráfico de drogas, cujo processo lhe custou uma condenação de um ano e oito meses em regime aberto. Diante dos fatos, GABRIEL recebeu voz de prisão e foi trazido à delegacia. Não houve incidentes durante a prisão'. A materialidade está comprovada pelo laudo pericial (fls. 19/21), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12), e demais documentos dos autos (fotos fls. 16/18). O crime de tráfico tem de natureza gravíssima, pois além de colocar em risco a saúde pública, ainda fomenta, paralelamente, o aumento da criminalidade, com a expansão dos crimes patrimoniais, que servem de base à aquisição das substâncias ilícitas. Impossível não imaginar, portanto, que a ordem pública, em razão de tal fato, não esteja abalada e em risco, já que em liberdade o indiciado poderia, em tese, manter o comércio ilícito que realizava, reiterando na conduta delitiva, ainda mais que ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas (fls. 32/34). Nesse sentido, leva-se em conta não apenas a nefasta natureza do crime (tráfico de entorpecente, equiparado aos hediondos e especialmente reprovado pela Constituição Federal), como também sua concreta gravidade, representada pelas específicas nuances do caso concreto, ou seja, apreensão de grande quantidade de entorpecente, utensílios do tráfico (balança) caracterizando sobremaneira que se destinavam ao comércio de entorpecente pelo indiciado. Importante destacar que o indiciado ostenta condenação por tráfico de drogas (fls. 32/34), demonstrando contumácia delitiva, o que torna necessária a prisão preventiva com o escopo de resguardar a paz pública. Nesse sentido: (...) Logo, presentes indícios da autoria e prova da materialidade delitiva, aliada a periculosidade social do indiciado, e até mesmo para assegurar a instrução criminal, a segregação é medida de rigor. Esta é a orientação da jurisprudência: (...) Registre-se que a princípio não se mostra suficiente a aplicação de medida cautelar diversa da segregação provisória ou tampouco a segregação domiciliar, pois, em tese, não foram suficientes a evitar a prática da conduta. Logo, nenhuma cautelar se mostra suficiente a prevenção da ordem pública. Neste sentido já decidiu o E. TJSP: (...). (...) Ademais, destaca-se que em caso de eventual condenação, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, mostrando- se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão. Assim, não há qualquer excepcionalidade a justificar o afastamento da regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/06. Destarte presentes indícios da autoria, prova da materialidade delitiva e, por conseguinte, diante da periculosidade social do indiciado, até mesmo para assegurar a instrução criminal, a segregação deste é medida de rigor. (...)...” Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos que pretendem a mitigação do periculum libertatis, sobretudo se se atentar para a quantidade de droga apreendida (mais de meio quilo de maconha) e para o registro de que o paciente é reincidente (específico). Aliás, tendo havido indicação de reincidência que empresta base jurídica para a segregação cautelar (CPP, art. 313, II); há expressa determinação legal que veda a outorga de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, consoante se extrai do § 2º, do artigo 310, do Código de Processo Penal. Consigne-se, pela relevância, que qualquer discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e intolerável supressão de instância. Nesta fase de cognição sumária o que importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal, sendo irrelevante, nesse ponto, a alegação de ser primário, não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, já que tais atributos não têm o condão de conferir, de per si, a benesse de responder eventual processo em liberdade. Logo, assentada a imperatividade da custódia cautelar, que no caso não se presta a qualquer antecipação de eventual cumprimento de pena, prescindível se mostra qualquer digressão a respeito do descabimento, até por incompatibilidade lógica, das medidas restritivas alternativas ao cárcere, as quais não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do segregado ao colocar em risco a segurança pública. Por fim, insta destacar a impossibilidade de admitir-se pela via provisória da decisão liminar a pronta solução da questão de fundo, máxime se a medida não se presta a antecipar a tutela jurisdicional aqui postulada. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de liminar.



    Com efeito, “o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal preconiza que a grande quantidade de droga apreendida, entre outros aspectos, justifica a necessidade da custódia cautelar para a preservação da ordem pública. Precedentes” (RHC n. 116.709, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/6/2013, publicado em 23/8/2013).



    Além disso, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que “a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (AgRg no HC n. 150.906/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018).



    Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular.



    Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado.



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o pedido. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    Preliminarmente, requer a SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 da Suprema Corte, bem como a devida análise da matéria afeta de ordem pública e a possível concessão de ofício do presente writ.



    Ainda em sede preliminar, requer de Vossas Excelências a concessão da LIMINAR, para que haja a imediata concessão da liberdade provisória, expedindo-se os competentes alvarás de soltura clausulados em favor do Paciente!



    Em sede de mérito, requer de Vossas Excelências a confirmação do pedido liminar ora postulado, mantendo a liberdade provisória do Paciente, com todas as cautelas de praxe.



    Em tempo, em respeito ao princípio da celeridade e cooperação processual, requer seja dispensada as informações da Autoridade Coatora, vez que as peças principais seguem acostas neste writ. (doc. 1, pp. 13-14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 964.656/SP (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator